Tribunal: TJPA
Processo: 0862012-20.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862012-20.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS IMOBILIÁRIAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRATO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR AOS EXERCÍCIOS COBRADOS. CADASTRO FISCAL DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para extinguir execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva do executado, bem como vedou a substituição da CDA e manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante sustenta que a execução decorreu da ausência de atualização cadastral do imóvel pelo recorrido após distrato celebrado em 2019, defende a regularidade da atuação administrativa com base no cadastro imobiliário municipal e requer o afastamento ou a inversão da sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a permanência do nome do executado no cadastro imobiliário municipal basta para legitimar sua inclusão no polo passivo da execução fiscal relativa a IPTU e taxas incidentes sobre imóvel cujo negócio foi desfeito antes dos exercícios cobrados; (
ii
) estabelecer se a exceção de
pré
-executividade é via adequada para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da inexigibilidade do crédito; (
iii
) determinar se a alegada omissão do executado em comunicar o distrato ao Fisco municipal desloca a causalidade da demanda e afasta a condenação do Município em honorários advocatícios; e (
iv
) definir se é cabível o afastamento ou a mitigação da verba honorária fixada contra o exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva do executado resta demonstrada por prova pré-constituída de que a escritura de compra e venda foi desfeita por escritura pública de distrato lavrada em 29/01/2019, antes dos exercícios fiscais de 2019, 2020 e 2021 cobrados na execução.

A sujeição passiva do IPTU decorre do art. 34 do CTN e recai sobre o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, não se formando pela simples permanência do nome de alguém em cadastro administrativo do Fisco.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante de prova documental idônea que afasta a premissa fática utilizada para indicar o executado como sujeito passivo da obrigação tributária.

A exceção de
pré
-executividade constitui via adequada para o reconhecimento da ilegitimidade passiva e da inexigibilidade do crédito quando a matéria é cognoscível de ofício e prescinde de dilação probatória.

O eventual dever instrumental de comunicar alterações cadastrais ao Fisco não converte terceiro sem propriedade, sem domínio útil e sem posse em contribuinte legítimo de IPTU e taxas vinculadas ao imóvel.

O cadastro imobiliário municipal é instrumento auxiliar de arrecadação e controle e não prevalece sobre a realidade jurídico-material do bem quando esta é comprovada documentalmente nos autos.

A impossibilidade de substituição da CDA subsiste quando a execução é proposta
contra parte
ilegítima, porque o vício não se restringe a mera correção formal do título executivo.

O princípio da causalidade impõe ao exequente os ônus sucumbenciais quando a causa eficiente da instauração da execução fiscal é o ajuizamento de demanda fundada em CDA emitida contra pessoa que não integrava a relação jurídico-tributária.

A eventual desatualização cadastral, ainda que atribuída ao executado, não afasta a responsabilidade do Município pelo ajuizamento indevido da execução
contra parte
ilegítima.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, com majoração recursal para 12% sobre o valor atualizado da causa, observa os parâmetros legais e a proporcionalidade, sem caracterizar excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A permanência do nome do executado no cadastro fiscal imobiliário não basta para legitimar sua inclusão no polo passivo da execução fiscal quando prova documental idônea demonstra a inexistência de propriedade, domínio útil ou posse do imóvel. 2. A exceção de
pré
-executividade é cabível para o reconhecimento da ilegitimidade passiva em execução fiscal quando a matéria prescinde de dilação probatória. 3. O dever de atualização cadastral perante o Fisco não transforma terceiro em contribuinte de IPTU nem desloca, por si só, a causalidade da execução fiscal proposta
contra parte
ilegítima. 4. Proposta indevidamente a execução fiscal com base em CDA subjetivamente inadequada, os honorários advocatícios são devidos pelo ente exequente, segundo o princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34 e art. 142; CPC, art. 485, VI, e art. 85, § 11; Decreto Municipal nº 36.098/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, Súmula 393.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/03/2026 a 08/04/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0862012-20.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

A
GRAVAD
O
:

ROBERTO TAMER XERFAN JUNIOR

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(I
D
31785247
) interposto

pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra
decisão monocrática (I
D

31320561
)
que
conhe
ceu
e
negou
provimento à apelação

para
manter
a sentença que

a
colheu a exceção de
pré
-executividade e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil
,
reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado e vedando a substituição da CDA, em consonância com a Súmula 392 do STJ
.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, (i) a necessidade de reforma da decisão monocrática quanto à aplicação do princípio da
causalidade, defendendo que a instauração da execução fiscal decorreu da inércia do recorrido em promover a atualização cadastral do imóvel após o distrato celebrado em 2019; (
ii
) que a Administração Tributária atuou de forma vinculada, com base nos dados constantes do cadastro fiscal imobiliário, nos termos do art. 142 do CTN e da legislação municipal pertinente; (
i
ii
) que o dever de comunicação da alteração da relação jurídico-tributária incumbia ao contribuinte, conforme previsto no Decreto Municipal nº 36.098/1999; (
i
v
) que a manutenção da condenação em honorários representa indevido ônus ao erário, diante da ausência de culpa exclusiva da Fazenda Pública
.

R
equer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo colegiado para afastar ou inverter a condenação em honorários advocatícios.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33488451
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao colegiado é estrita: definir se, mesmo reconhecida a ilegitimidade passiva do executado na execução fiscal, seria possível atribuir-lhe a responsabilidade pelos honorários advocatícios, sob o argumento de que deixou de comunicar ao Município o distrato da compra e venda e, com isso, manteve indevidamente seu nome no cadastro imobiliário. Trata-se, pois, de discussão centrada não mais na higidez da extinção da execução, mas na incidência do princípio da causalidade em matéria de sucumbência.

De início, cumpre registrar que a exceção de
pré
-executividade foi corretamente acolhida. O executado trouxe aos autos prova pré-constituída de que jamais consolidou a aquisição do imóvel indicado na CDA, porque a escritura de compra e venda foi desfeita por escritura pública de distrato lavrada em 29/01/2019 (ID 30618290), antes, portanto, dos exercícios fiscais de 2019, 2020 e 2021 ora cobrados.

Além disso, a peça defensiva afirma que a compra e venda originária decorreu de erro de grafia na identificação da quadra e do lote, não tendo havido registro da escritura nem posse do bem pelo excipiente, permanecendo a cadeia dominial fora de seu
nome. Esses elementos constam da exceção de
pré
-executividade de ID 30618286 e dos documentos juntados sob os
IDs
30618289, 30618290 e 30618291.

Nesse contexto, a solução adotada pelo juízo de origem, e mantida monocraticamente, harmoniza-se com o regime do art. 34 do CTN, segundo o qual contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A mera permanência do nome de determinada pessoa em cadastro administrativo do fisco não tem força para, por si só, criar sujeição passiva tributária contra quem demonstra documentalmente não ostentar nenhuma dessas posições jurídicas. A presunção de legitimidade da CDA, embora relevante, é relativa e cede diante de prova idônea em sentido contrário.

Também é correta a utilização da exceção de
pré
-executividade como via eleita, pois a matéria discutida — ilegitimidade passiva e inexigibilidade do crédito em face do executado indicado — é cognoscível de ofício e prescinde de dilação probatória, encontrando amparo na Súmula 393 do STJ. A própria exceção apontou tal fundamento, acompanhada dos documentos indispensáveis à demonstração da tese.

Superada essa premissa, passo ao exame específico das teses do agravo interno.

1. Da alegação de omissão do agravado em comunicar o distrato ao Fisco Municipal

O agravante sustenta que a decisão monocrática teria deixado de valorar adequadamente a tese segundo a qual o executado, ao não promover a atualização cadastral perante a SEFIN, descumpriu dever previsto no Decreto Municipal nº 36.098/1999, dando causa à manutenção de seu nome no cadastro e, por consequência, à execução fiscal.

A insurgência não procede.

Ainda que se admita, em abstrato, a existência de dever instrumental de comunicação ao Fisco acerca de alterações na relação jurídico-tributária, tal circunstância não tem o condão de suprimir a exigência material de correspondência entre o executado e o sujeito passivo do tributo. Em matéria de IPTU e taxas vinculadas ao imóvel, a legitimidade passiva decorre da situação jurídica real prevista no art. 34 do CTN, e não da simples fotografia do cadastro administrativo.

Dito de outro modo: a eventual omissão cadastral não transmuta terceiro sem propriedade, sem domínio útil e sem posse em contribuinte legítimo do tributo. O cadastro municipal é instrumento auxiliar de arrecadação e controle; não substitui a realidade
jurídico-material, sobretudo quando esta foi demonstrada documentalmente nos autos por escritura pública de distrato e pela cadeia dominial do imóvel. A CDA foi emitida nominalmente em face de Roberto Tamer Xerfan Junior, mas os documentos juntados à exceção de
pré
-executividade infirmam precisamente a premissa fática que embasou essa indicação.

Assim, ainda que o Município extraia sua informação de banco de dados próprio, persiste seu ônus de direcionar a cobrança à pessoa que efetivamente ostente a condição de sujeito passivo, não sendo juridicamente possível deslocar tal responsabilidade para o jurisdicionado apenas porque a Administração se fiou em cadastro que não refletia a realidade jurídica do bem.

2. Da tese de que o cadastro imobiliário municipal legitimaria a cobrança

O agravante defende que a execução foi regularmente proposta porque, no sistema municipal, o imóvel permanecia cadastrado em nome do agravado, o que legitimaria a cobrança, ao menos até que houvesse atualização formal do cadastro.

Também aqui não lhe assiste razão.

A jurisprudência do STJ consolidou que, em sede de execução fiscal, a presunção de certeza e liquidez da CDA não é absoluta, podendo ser afastada por prova inequívoca apresentada pelo executado. Foi exatamente o que ocorreu. O agravado demonstrou que a compra e venda foi desfeita por distrato ainda em janeiro de 2019 e que não figurou como titular dominial do imóvel, nem exerceu sua posse. Desse modo, a manutenção de seu nome em cadastro administrativo não legitima o redirecionamento originário da cobrança.

A propósito, a própria sentença, ao extinguir a execução por ilegitimidade passiva, consignou a impossibilidade de simples substituição da CDA, em consonância com a Súmula 392 do STJ, conclusão essa rememorada inclusive pelo agravante em sua peça recursal.

Portanto, não há como acolher a tese de que o cadastro, por si só, tornaria regular o ajuizamento da execução em face de quem, materialmente, não integrava a relação jurídico-tributária.

3. Da pretensão de inversão da sucumbência com base no princípio da causalidade

Este é, em rigor, o núcleo do inconformismo do Município. Sustenta o agravante que, se a execução foi proposta contra o nome constante do cadastro oficial, e se a permanência desse nome decorreu de omissão do próprio agravado, então seria ele
quem deveria arcar com os honorários, ou, subsidiariamente, não poderia o Município ser condenado na verba sucumbencial.

A tese não merece acolhida.

O princípio da causalidade, efetivamente, orienta a distribuição do ônus sucumbencial, especialmente nas hipóteses em que a extinção do feito não decorre do julgamento do mérito. Todavia, sua aplicação deve observar a causa eficiente e

juridicamente relevante da instauração do processo.

No caso concreto, a causa imediata e eficiente da demanda executiva foi o ajuizamento, pelo Município, de execução fiscal fundada em CDA emitida contra pessoa que não era proprietária, possuidora nem titular de domínio útil do imóvel tributado. Se a Administração Pública optou por manejar a via executiva com base em título que veio a se revelar subjetivamente inadequado, e se tal vício foi demonstrado por prova documental idônea produzida pelo executado, é do exequente a responsabilidade pelos ônus decorrentes da propositura indevida da ação.

Não se ignora que o agravante invoca norma local para atribuir ao particular o dever de comunicar alterações cadastrais. Contudo, isso não basta, no plano processual, para deslocar integralmente a causalidade da execução. A Fazenda Pública dispõe de prerrogativas administrativas, acesso a informações imobiliárias e mecanismos de controle, não podendo pretender que a simples existência de desatualização cadastral elimine sua responsabilidade pelo ajuizamento de execução fiscal
contra parte
ilegítima.

Em outras palavras, a eventual omissão do agravado — ainda que existente — não constitui fundamento suficiente para inverter a sucumbência, porque não afasta o dado central do processo: a execução foi proposta contra quem não podia responder pelo crédito. Nessas circunstâncias, a condenação do Município em honorários advocatícios observa adequadamente o princípio da causalidade.

4. Do pedido subsidiário de afastamento ou mitigação da verba honorária

O Município postula, subsidiariamente, o afastamento da condenação honorária ou, ao menos, sua mitigação.

Sem razão.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, e a decisão monocrática majorou-os para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento da apelação. Tal majoração foi expressamente registrada pelo próprio agravante ao historiar o iter processual.

Não vislumbro excesso, tampouco peculiaridade apta a justificar redução da verba. O percentual fixado na origem e a majoração recursal observam os parâmetros legais, guardam proporcionalidade com a atividade desenvolvida e não destoam da praxe jurisprudencial em casos análogos.

Desse modo, a decisão agravada não padece de qualquer vício de fundamentação ou de
error
in
judicando
. Ao contrário, examinou corretamente a moldura fático-jurídica da causa e aplicou, com acerto, o regime do art. 34 do CTN, a admissibilidade da exceção de
pré
-executividade e o princípio da causalidade.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém,
30
de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/04/2026